Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739865-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA APELADO: ADELIO CLAUDIO BASILE MARTINS D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se ter sido interposto Recurso de Apelação sem a devida comprovação do preparo recursal. Por tais razões, intime-se o recorrente a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator